Tribunal: TJMT
Processo: 1004588-52.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURA DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 878.092.491-34 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA APÓS O CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por Ederson Rodrigo Meyer em face de CLARO S/A. Em síntese, o Autor informa que possuía relação jurídica com ré referente a contratação do serviço de TV por assinatura pelo valor mensal de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) sendo os valores descontados mensalmente através de débito automático, informa que apesar de ter solicitado o cancelamento do serviço em dezembro/2016 os valores da mensalidade continuaram sendo descontados indevidamente até o mês 11/2017, com valores aleatórios.

2.

Assim, postula pela restituição em dobro do valor descontado indevidamente, além de compensação por danos morais.

3.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

4.

É indevido o desconto efetuado na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, de modo que
o valor descontado deve ser restituído na forma dobrada o que totaliza o montante de
R$ 1.067,20 (mil e sessenta e sete reais e vinte centavos)
, especialmente pela falta de solução administrativa.

5.

Havendo desconto indevido na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral.

6.

É digno de nota que, foram carreados aos autos o
FA nº 51-021.001.18-0000047
, demonstrando a diligência do Recorrido na tentativa de resolver o infortúnio na seara administrativa através de reclamação junto ao Procon/MT.

7.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o
valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a reparação moral
, não consistindo em valor exorbitante, mas razoável.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por Ederson Rodrigo Meyer em face de CLARO S/A. Em síntese, o Autor informa que possuía relação jurídica com ré referente a contratação do serviço de TV por assinatura pelo valor mensal de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) sendo os valores descontados mensalmente através de débito automático, informa que apesar de ter solicitado o cancelamento do serviço em dezembro/2016 os valores da mensalidade continuaram sendo descontados indevidamente até o mês 11/2017, com valores aleatórios.

Sustenta que tentou diversas vezes solicitar o cancelamento da cobrança junto à ré, inclusive através de procedimento administrativo junto ao PROCON/MT, entretanto, sem êxito, uma vez que mesmo após um ano do cancelamento os débitos ainda estavam sendo descontados. Deste modo, postula pela restituição do valor indevidamente debitado no montante de R$ 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos), na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo os termos da tutela provisória deferida e
JULGO

PROCEDENTE
, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, NCPC, para:

a)
CONDENAR
a empresa ré no pagamento ao autor da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e com juros de 1% a.m. a partir da citação;

b)
CONDENAR
a empresa ré a restituir em dobro à parte autora a quantia cobrada indevidamente, a título de danos materiais no importe de R$ 533,60 (quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada pagamento das faturas de janeiro e fevereiro de 2017, bem como juros de 1% a.m. a partir da citação.

A empresa CLARO S/A apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença pois o desconto na conta da parte promovente foi devido, posto que o pedido quando realizado o suposto pedido de cancelamento o Autor teria aceitado continuar com o plano após a oferta proposta feita pela empresa, assim, estava ciente que os valores continuariam sendo cobrados, não havendo se falar em falha na prestação de serviço e dano

moral a ser indenizado. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Autor no id nº 54505971, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020